Tribunal: TJSP
Processo: 1004379-53.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação Cível – Servidora municipal – Agente de Desenvolvimento Infantil – Pretensão de aplicação do piso salarial e carga horária do magistério público (Lei Federal no 11.738/08) - Intempestividade – Indisponibilidade específica de sistema que não impedia o protocolo recursal – Recurso não conhecido, com fundamento no art. 932, III, do CPC.